Tribunal: TCU
Processo: 039.899/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 500/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda. EPP (CNPJ 18.153.367/0001-00), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; julgá-la improcedente, no mérito, uma vez que o retorno do Pregão Eletrônico/SRP 13/2019 à fase de julgamento das propostas, com reabertura da sessão pública em 31/12/2019, configurou a perda do seu objeto, nos termos dos pareceres unânimes da Unidade Técnica; encaminhar à Codevasf e à Representante cópia desta decisão, bem como da instrução da Unidade Técnica, peça 19, que a fundamentou, nos termos do §1o do art. 169 do Regimento Interno/TCU; informar que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço ww.tcu.gov.br/acordaos; e, arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.899/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Kleber da Rocha Mendes, OAB/SE 8708. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.